Tribunal: CARF
Processo: 10166.905480/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905480/2020-10
ACÓRDÃO
1102-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DESPACHO DECISÓRIO. CIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO.
Deve-se conhecer da Manifestação de Inconformidade apresentada ao
órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados, atendidos os
parâmetros legais, da ciência do Despacho Decisório que denegou, no todo
ou em parte, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade
e determinar que em novo julgamento o colegiado de primeira instância conheça e se debruce sobre
o mérito daquela peça recursal, restando prejudicada a apreciação das demais alegações devolvidas
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - sob pena de violação do duplo grau de jurisdição
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905480/2020-10
2
RELATÓRIO
O contribuinte em epígrafe apresentou Declarações de Compensação (“DComp”)
para liquidar débitos próprios, mediante uso de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2016, levantado no montante de R$ 216.525.427,56, indébito
integralmente composto por retenções sofridas na fonte.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
reclamado pela pessoa jurídica, pois o imposto devido no ajuste anual (R$ 357.502.971,03) superava
o valor das referidas retenções.
Restou assinalado naquele Despacho que as parcelas de composição do saldo
negativo somaram R$ 617.978.863,65 na correspondente Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, posteriormente aditada, na qual o
contribuinte preliminarmente defendeu a tempestividade daquele primeiro apelo e, no mérito,
alegou haver cometido erro no preenchimento da DComp que demonstrava como o saldo negativo
se formara.
A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 não conheceu
da Manifestação de Inconformidade, por julgá-la intempestiva. Extraio os respectivos excertos do
voto condutor do Acórdão 102-001.423 (que não recebeu ementa):
Uma vez estabelecido que a ciência ocorreu em 07/10/2020 (fl.44 e 97/98), convém
abordar o prazo para apresentação da impugnação, a qual instaura a fase litigiosa
do procedimento. O artigo 15 do Decreto no 70.235/72 assim estabelece:
[...]
No que se refere à contagem dos prazos, o artigo 5o do Decreto no 70.235/72
estabelece:
[...]
Tendo sido definido que o contribuinte tomou ciência do lançamento em
07/10/2020 (fl.44 e 97/98), via caixa postal e apresentou manifestação de
inconformidade em 09/11/2020 (fl.10/14), resta claro que esta é intempestiva eis
que a data limite para apresentação foi 06/11/2020.
[...]
Quanto à alegação do contribuinte (fl.22) no sentido de que teria primeiramente
protocolado a manifestação em 06/11/2020, a qual teve sua juntada rejeitada em
08/11/2020, inexiste documento nos autos ratificando o alegado. Na verdade, o
documento de fl.17 revela a transmissão de pedido de certidão negativa em
processo administrativo diverso (10265.325790/2020-38) e a documentação
apresentada foi rejeitada sem análise, nada tendo a ver com a manifestação de
inconformidade.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905480/2020-10
3
Destarte, por intempestiva, julgo não conhecida a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF no trintídio legal, reiterando, em
preliminar, a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, pois:
(i)
em 6 de novembro de 2020 tentara a conversão deste processo eletrônico em
digital, para assim protocolar a peça recursal que instauraria o contencioso
administrativo;
(ii)
tal tentativa restou frustrada, por problemas de acesso à ferramenta e-Chat,
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”);
(iii)
diante disso, na mesma data, demandou a abertura de dossiê digital de
atendimento via portal de serviços e-CAC, que recebeu o número
10265.325790/2020-38, nele solicitando a juntada da Manifestação de
Inconformidade, não se tratando de pedido de emissão de certidão negativa;
(iv)
a juntada foi sumariamente rejeitada em 8 de novembro de 2020 (domingo),
sem análise do conteúdo do documento; e
(v)
em 9 de novembro daquele ano obtivera êxito no uso do e-Chat, ocasião em
que estes autos foram convertidos em digital e aqui se solicitou a juntada da
Manifestação de Inconformidade, com justificativas adicionais destinadas à
comprovação da sua tempestividade.
No mérito, a Recorrente revisita as razões de defesa do crédito vindicado dispostas
na Manifestação de Inconformidade, que orbitam o erro de preenchimento alegado, já que sofrera
retenções do imposto na fonte no valor total de R$ 548,8 milhões, não apenas os
R$ 216,5 milhões discriminados na r. DComp.
Instrui seu recurso, dentre outros documentos, com cópia de Manifestação de
Inconformidade protocolada em 6 de novembro de 2020 no referido dossiê.
Requer, por fim, o provimento do recurso, para que seja integralmente reconhecido
seu direito creditório, com vistas à homologação das compensações declaradas.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905480/2020-10
4
Consultando o sítio da RFB na Internet, verifica-se que a ferramenta chat destina-se,
dentre outras funcionalidades, à conversão de processo eletrônico em digital1:
Solicite a conversão quando seu pedido de restituição eletrônico ou declaração de
compensação (Per/Dcomp) for indeferido (rejeitado), para permitir a juntada de
manifestação de inconformidade (defesa).
Tenha o despacho decisório em mãos antes de iniciar o atendimento. Precisamos
de algumas informações adicionais que constam nele.
De outra banda, a RFB autorizava os contribuintes a apresentarem documentos por
meio de dossiês digitais de atendimento (Instrução Normativa RFB n° 1.782, de 11 de janeiro de
2018). O interessado deveria preencher formulário digital específico para cada serviço solicitado,
indicando, dentre outras informações, a que se destinava a demanda e juntando a documentação
após o cadastramento do “DDA”.
Vejamos o que ocorreu.
Em 6 de novembro de 2020, data fatal para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o contribuinte foi informado da abertura com sucesso do dossiê de atendimento
de n° 10265.325790/2020-38 (fl. 15), cujo serviço demandado seria o de emissão de certidão
negativa. O cadastramento do dossiê fora requerido às 17h43min daquele dia.
Às 18h05min57s da mesma data, foi solicitada a juntada de documento no tal dossiê,
com certificação de sua recepção pela RFB (fls. 16 e 62), tombado sob o n° de protocolo 9655922745
e identificador de envio n° 7294761.
Em 8 de novembro de 2020 (domingo), a RFB, mediante aparente processamento
eletrônico, indeferiu a juntada do documento em questão (protocolo e identificador de envio
idênticos ao referidos no parágrafo anterior), ao argumento de que existia certidão negativa válida,
o que tornaria desprovido de objeto o pedido de emissão de nova CND, motivo pelo qual foi
“rejeitada a documentação sem análise” (fl. 17).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta cópia de Manifestação de
Inconformidade entregue às 18h05min57s de 6 de novembro de 2020 (fls. 241/2), no bojo do dossiê
de atendimento.
A conclusão que me parece óbvia é: o contribuinte equivocou-se na alimentação das
informações destinadas à abertura/cadastramento do dossiê digital de atendimento, já que o que
se buscava era a protocolização da Manifestação de Inconformidade, não a emissão de Certidão
Negativa de Débitos, posto que a própria Administração atestou haver certidão para tal fim válida.
Não houvesse tal equívoco, a documentação não seria rejeitada sem análise.
A narrativa é coerente e convergente com os indícios de que, de fato, a Recorrente
apresentara aquele primeiro apelo tempestivamente.

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat (acesso em 7 de maio de 2024).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.361 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905480/2020-10
5
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar que
em novo julgamento o colegiado de primeira instância conheça e se debruce sobre o mérito da
Manifestação de Inconformidade, restando prejudicada a apreciação das demais alegações
devolvidas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - sob pena de violação do duplo grau de
jurisdição administrativa.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 304
DF CARF MF
Original